Tribunal: TJSP
Processo: 2152301-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - ENTIDADE BENEFICENTE SEM FIM LUCRATIVO – IRRELEVÂNCIA – NECESSIDADE DE COMPROVAR SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PARA OBTER O BENEFÍCIO – PROVA INEXISTENTE – INDEFERIMENTO MANTIDO

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica que tenha caráter beneficente ou de assistência social, sem fim lucrativo, também se submete à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - ENTIDADE BENEFICENTE SEM FIM LUCRATIVO – IRRELEVÂNCIA – NECESSIDADE DE COMPROVAR SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PARA OBTER O BENEFÍCIO – PROVA INEXISTENTE – INDEFERIMENTO MANTIDO

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica que tenha caráter beneficente ou de assistência social, sem fim lucrativo, também se submete à comprovação de sua condição de hipossuficiência econômica, não bastando simples declaração de sua condição

AGRAVO DESPROVIDO